Tribunal: STF
Processo: Rcl 73767
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.